Tribunal: TJSP
Processo: 1504015-32.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Extinção – Carência da ação – Ilegitimidade passiva – Julgado extinto (art. 485, inciso VI do CPC). Demanda proposta em face da empresa incorporada, ao invés da incorporadora – Pretendida a substituição do polo passivo, mediante emenda da petição inicial – Descabimento – Inteligência do disposto no art. 329 do NCPC e da Súmula 392 do STJ.
Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Extinção – Carência da ação – Ilegitimidade passiva – Julgado extinto (art. 485, inciso VI do CPC). Demanda proposta em face da empresa incorporada, ao invés da incorporadora – Pretendida a substituição do polo passivo, mediante emenda da petição inicial – Descabimento – Inteligência do disposto no art. 329 do NCPC e da Súmula 392 do STJ.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000538580
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504015-32.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado BANDEIRANTES SA ARREN MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1504015-32.2019.8.26.0014 -Voto no 36.075 JV
2
Apelação no 1504015-32.2019.8.26.0014
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Apelado: Bandeirantes S/A Arrendamento Mercantil.
Juíza sentenciante: Priscilla Midori Maizato.
Voto no 36.075
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Extinção
Carência da ação
Ilegitimidade passiva
Julgado
extinto (art. 485, inciso VI do CPC). Demanda proposta
em face da empresa incorporada, ao invés da
incorporadora
Pretendida a substituição do polo
passivo,
mediante
emenda
da
petição
inicial

Descabimento Inteligência do disposto no art. 329 do
NCPC e da Súmula 392 do STJ.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou ação de execução
fiscal em nome de Bandeirantes S/A Arrendamento Mercantil, objetivando a
cobrança de IPVA dos exercícios de 2005 a 2018.
A r. sentença de fls.81/82, julgou extinta a ação de execução
fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
A Fazenda do Estado de São Paulo apelou a partir de fls. 87,
discorrendo da adequação do pólo passivo da demanda, em virtude da
apelada ter sido incorporada, circunstância que não enseja a aplicação da
Súmula 392 do STJ, bem como que haja prosseguimento do feito em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1504015-32.2019.8.26.0014 -Voto no 36.075 JV
3
incorporadora, buscando reforma da r. sentença apenas neste aspecto.
Contrarrazões (fls.103).
O recurso foi recebido nos moldes do art. 1.012, caput, do
NCPC.
É o relatório.
A Fazenda do Estado de São Paulo ajuizou ação de execução
fiscal em nome de Bandeirantes S/A Arrendamento Mercantil, denominação
anterior, de Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil, atualmente
incorporado por este, objetivando a cobrança de IPVA dos exercícios de 2015
a 2018.
A MM. Juíza a quo reconheceu a ilegitimidade passiva do
executado, julgando extinta a Execução Fiscal, com fulcro no art. 485, inciso
VI, do código de Processo Civil.
O Bandeirantes S/A Arrendamento Mercantil, alterou sua
denominação para Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil, deixando
de existir em 15.05.2006, em decorrência da incorporação total de seu
patrimônio por Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil.
Em que pese a possibilidade de emenda da inicial, o certo é
que tal providência não vinga, considerando que não se trata de mera
irregularidade ou defeito sanável, mas sim da ausência de uma das condições
da ação, qual seja, legitimidade, razão pela qual lídimo o decreto de extinção.
Como bem anota Theotonio Negrão em sua obra Código de
Processo e legislação processual em vigor, 41a ed., Ed. Saraiva, pág. 443, ao
comentar o art. 284:
“'Sendo o erro na indicação da parte passiva defeito essencial
e relativo à falta de condição da ação, a petição inicial é incorrigível' (RSTJ
92/355).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1504015-32.2019.8.26.0014 -Voto no 36.075 JV
4
“'O reconhecimento da ilegitimidade ativa não pode ser
concebido como simples erro na petição inicial, passível de correção.
Iniciado o processo sob uma titularidade, a alteração no polo ativo, por meio
de emenda, corresponde a uma substituição processual, mormente quando é
determinada após a citação, hipótese expressamente vedada, salvo exceções
não presentes no caso, a teor do artigo 264 do Código de Processo Civil'
(STJ-3a T, REsp 758.622, rel. Min. Castro Filho, j. 15.9.05, deram
provimento, v.u., DJU 10.10.05, p. 366).”
Ademais, mesmo que tenha havido a incorporação total do
patrimônio por Dibens Leasing S/A Arrendamento Mercantil, o certo é que
no momento da propositura da ação, a Autora já tinha ciência de tal situação,
razão pela qual já era conhecida a legitimidade passiva, a qual deixou de ser
observada caracterizando a carência da ação.
Neste sentido é a disposição do artigo 329 do NCPC que
admite antes do saneamento do processo a modificação do pedido ou da
causa de pedir, mediante a autorização do réu, mas mantendo-se as mesmas
partes litigantes, salvo as substituições permitidas por lei, o que põe termo à
argumentação da recorrente.
Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça pacificou a
matéria ao editar a Súmula 392:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução”.
Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1504015-32.2019.8.26.0014 -Voto no 36.075 JV
5
“EXECUÇÃO FISCAL DEMANDA AJUIZADA CONTRA
PESSOA
JURÍDICA
JÁ
EXTINTA
POR
INCORPORAÇÃO
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIMENTO CARÊNCIA DA AÇÃO
NECESSIDADE. Sendo a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já
incorporada por outra, o processo deve ser extinto por ilegitimidade de parte
art. 267, VI, do CPC -, não havendo como a demanda prosseguir contra a
sociedade incorporadora, eis que o redirecionamento do feito pressupõe que
a relação processual tenha sido constituída com o preenchimento das
condições da ação e dos pressupostos processuais. RECURSO PROVIDO”
(Agravo de Instrumento no 0289026-45.2011.8.26.0000, Rel. Carlos Giarusso
Santos, j. em 26/07/2012).
Por conseguinte, em arremate, por força de sua sucumbência,
ora com a mantença do julgado, em sede recursal, fica a vencida condenada
ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto arbitrados em R$
500,00, nos moldes do art. 85, § 11, do NCPC, diante do pouco ato jurídico
praticado pela parte, levando em conta a simplicidade da ação e por medida
de equidade.
Ante ao exposto, não merecendo maiores e desnecessárias
delongas, conclui-se lídima a r. decisão proferida pela nobre Magistrada de
primeiro grau que deve prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos,
admitidos os prequestionamentos dos dispositivos legais e constitucionais
passíveis de argumentação.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator